Tribunal: STF
Processo: HC 56783
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-13
Data de publicação: 1979-03-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. NULIDADES DO PROCESSO PENAL.
INEPCIA DA DENUNCIA, NÃO CONFIGURADA. A FALTA DE INTIMAÇÃO DA
EXPEDIÇÃO DE PRECATORIA CONSTITUIRIA NULIDADE RELATIVA, QUE NÃO FOI
RECLAMADA OPORTUNAMENTE. DEFESA EXERCITADA POR DEFENSOR CONSTITUIDO,
QUE SE REVELA, NO CASO, SUFICIENTE: REGULARIDADE NA COLHEITA DA
PROVA TESTEMUNHAL. REEXAME DA PROVA, INCABIVEL NO HABEAS CORPUS.
PUBLICAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO: A AUSÊNCIA DE
CERTIDÃO NOS AUTOS NÃO INDUZ A PRESUNÇÃO DE QUE TENHA FALTADO A
PUBLICAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.